Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-66.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa, pela subtração de bens de estabelecimento comercial. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa da conduta social e redução da fração de aumento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de furto diante do reduzido valor dos bens subtraídos; (ii) estabelecer se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria; e (iii) determinar se deve ser reduzida a fração de aumento aplicada à pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme jurisprudência consolidada do STF.
4. A análise da bagatela penal demanda juízo conglobante do caso concreto, não se limitando ao valor econômico da res furtiva, devendo considerar também circunstâncias subjetivas relacionadas ao agente.
5. A multirreincidência e a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais evidenciam elevado grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade social, circunstâncias que afastam o requisito subjetivo necessário à aplicação do princípio da insignificância.
6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a reiteração criminosa pode impedir o reconhecimento da insignificância, ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido.
7. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena revela comportamento social inadequado e frustração do processo de ressocialização, circunstância que autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.
8. A consideração dessa circunstância não configura bis in idem, pois se baseia no desvalor do comportamento social do agente, e não na mera existência de condenações anteriores.
9. A legislação penal não estabelece critério matemático obrigatório para a exasperação da pena-base, cabendo ao julgador definir a fração de aumento com base em seu prudente arbítrio, desde que fundamentado e proporcional.
10. A adoção de frações diversas, como 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável é admitida pela jurisprudência, inexistindo direito subjetivo do réu ao critério mais benéfico.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.